Tribunal: TJES
Processo: 0020520-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020520-46.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI N° 11.343/06).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI N° 11.343/06). REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO EVENTUAL (ART. 33, §3°, LEI N° 11.343/06). REJEIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. VISUALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES EM CELULAR. REJEIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso busca a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para os delitos de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28) ou de oferecimento eventual (art. 33, §3°), bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. O réu foi abordado trazendo consigo
1.071,2kg
de maconha, acondicionada em tablete e buchas, em ponto de tráfico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06); (II) Estabelecer se a visualização das notificações na barra de um celular desbloqueado configura quebra de sigilo de dados e, portanto, nulidade da prova; (III) Verificar se é cabível a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal (art. 28) ou para oferecimento eventual (art. 33, §3°, ambos da Lei de Drogas); (IV) Analisar se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado do fechado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e prova testemunhal, notadamente os depoimentos policiais uníssonos e coerentes. O volume (1.071,2kg), a forma de acondicionamento (tablete e buchas) e o local da abordagem (ponto de tráfico) demonstram a destinação mercantil da droga.

Os depoimentos de policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, possuem valor probante e são suficientes para fundamentar a condenação quando harmônicos com as demais provas e desprovidos de indícios de má-fé ou interesse na imputação falsa.

A visualização de notificações na barra de notificação de um aparelho celular, na tela desbloqueada, não configura devassa ou quebra de sigilo de dados telefônicos, constituindo elemento probatório lícito que reforça o intuito de mercancia.

É inviável a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n° 11.343/06), pois a expressiva quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a confissão de revenda e a comunicação com clientes apontam, de forma inequívoca, para a destinação comercial, nos termos do §2° do art. 28 da Lei de Drogas.

A desclassificação para o crime de oferecimento eventual (art. 33, §3°, da Lei n° 11.343/06) é incabível, visto que o tipo penal exige a ausência de objetivo de lucro e o oferecimento a pessoa de relacionamento para consumo conjunto. As circunstâncias da prisão indicam habitualidade (mensagens de clientes), objetivo de lucro (confissão) e grande quantidade de droga, incompatíveis com a figura privilegiada.

O regime inicial fechado é o adequado, em consonância com o art. 33, §2°, alínea "a", do Código Penal, pois o réu foi condenado a pena superior a 04 (quatro) anos (06 anos de reclusão) e é reincidente específico, possuindo condenação penal transitada em julgado pelo mesmo crime (tráfico de drogas).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, em regra, são comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e prova testemunhal, quando o conjunto de evidências (quantidade, forma de acondicionamento e local da apreensão) aponta para o destino mercantil da substância.

A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

A visualização de notificações na barra de um aparelho celular desbloqueado, indicando pedidos de drogas, não constitui quebra de sigilo de dados ou prova ilícita.

A expressiva quantidade de droga e demais circunstâncias do caso, incompatíveis com o consumo próprio ou compartilhamento eventual, afastam a desclassificação da conduta para os delitos previstos nos arts. 28 e 33, §3°, da Lei n° 11.343/06.

O réu reincidente, condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, conforme o art. 33, §2°, alínea "a", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 11.343/06, art. 28,
caput
e §2°;

Lei n° 11.343/06, art. 33,
caput
e §3°;

Código Penal, art. 33, §2°, alínea "a", e §3°;

Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020520-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020520-46.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA DIAS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, da Lei n 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Após a detração penal, a pena definitiva totalizou 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

No recurso, a Defesa busca a absolvição do crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n 11.343/06) ou para o crime de oferecimento eventual de droga (art. 33, §3, da Lei n 11.343/06). Alternativamente, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólumes os termos da sentença hostilizada.

Narra em síntese a denúncia que no dia 19 de julho de 2019, o apelante trazia consigo, para o tráfico, 04 (quatro) buchas grandes e 01 (um) tablete de maconha, sem autorização ou determinação legal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n 11.343/06, encontram-se devidamente comprovadas e sustentadas no robusto conjunto probatório. Elementos como o Auto de Apreensão, o Laudo Toxicológico Definitivo, o Boletim Unificado e a prova testemunhal, mormente os depoimentos policiais, confirmam a prática criminosa.

O apelante portava consigo expressiva quantidade de maconha, totalizando 1.071,2kg (um quilo, setenta e um gramas e dois decigramas). Tal volume de entorpecente, somado à forma de acondicionamento (tablete e buchas) , e ao local da abordagem (ponto de tráfico) , são circunstâncias que, de modo inequivocamente, apontam para a destinação mercantil da droga.

A versão do acusado de que a droga se destinava a consumo pessoal ou compartilhamento com amigos não encontra respaldo nos autos. Não apresentou prova convincente, nem arrolou testemunhas para corroborar sua alegação, o que enfraquece sua tese frente ao conjunto de evidências.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos e coerentes, confirmando a confissão extrajudicial do réu sobre a intenção de revender a droga.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer o valor probante dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com as demais provas e desprovidos de interesse na imputação falsa. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

A alegação de nulidade da prova em razão da visualização das mensagens no celular não prospera.

Os policiais visualizaram apenas as notificações na barra de
notificação
do aparelho, indicando pedidos de drogas de "clientes". Tal visualização, feita na tela desbloqueada, não configura devassa ou quebra de sigilo de dados telefônicos, sendo, portanto, elemento probatório lícito que reforça o
animus
mercantil do apelante.

Dessa forma, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n 11.343/06) é inviável. A expressiva quantidade de droga (1.071,2kg), a forma de acondicionamento, a confissão de revenda e a comunicação com "clientes" demonstram, com clareza, a destinação comercial, em observância aos critérios do §2 do art. 28 da Lei de Drogas.

Igualmente, não se acolhe o pleito de desclassificação para o delito de oferecimento eventual (art. 33, §3, da Lei n 11.343/06). O tipo penal exige o oferecimento eventual, sem objetivo de lucro, a pessoa de relacionamento, para consumo conjunto.

As circunstâncias da prisão indicam habitualidade (mensagens constantes de clientes), objetivo de lucro (confessou que iria revender), e grande quantidade de droga, incompatíveis com a figura privilegiada.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado foi corretamente imposto, não havendo inconstitucionalidade a ser declarada. O regime foi fixado em 06 (seis) anos de reclusão.

Em consonância com o art. 33, §2 e §3 do Código Penal, e o art. 59 do mesmo diploma, a pena superior a 04 (quatro) anos, no caso, 06 (seis) anos, quando o condenado é reincidente, impõe o regime inicial fechado.

A sentença demonstrou que o acusado possui condenação penal transitada em julgado pelo mesmo crime (tráfico de drogas), sendo reincidente específico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)